Tribunal: TJSP
Processo: 1006244-52.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que condenou o plano de saúde ao fornecimento de cirurgia nos termos indicados pelo médico. Insurgência da requerida. Alegação de desnecessidade do procedimento. Junta médica unilateral. Perito que reconheceu a eficiência da cirurgia para tratar da moléstia. Recurso improvido. Insurgência do requerente. Reparação à título de danos morais. Piora do quadro do

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que condenou o plano de saúde ao fornecimento de cirurgia nos termos indicados pelo médico. Insurgência da requerida. Alegação de desnecessidade do procedimento. Junta médica unilateral. Perito que reconheceu a eficiência da cirurgia para tratar da moléstia. Recurso improvido. Insurgência do requerente. Reparação à título de danos morais. Piora do quadro do requerente após a negativa. Situação que seria evitada caso o plano de saúde não tivesse negado a cobertura. Danos morais devidos. Adequação dos honorários advocatícios considerando o proveito econômico obtido. Recurso do autor provido e recurso da ré improvido.